Tribunal: STF
Processo: RE 1382785
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que assentou:  



    “A preliminar de ilegitimidade passiva arguida e os pedidos de inclusão da União no polo passivo foram devidamente rebatidos na decisão recorrida, não merecendo reparos.



    A tese fixada quando do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, citada por ambos os recorrentes, não afasta a solidariedade dos entes federados nas demandas de saúde, constitucionalmente prevista, apenas estabelecendo que a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.



    Deste modo, não se tratando de tratamento de complexidade ou custo incompatíveis com a assistência que cabe ao Estado, não há que se falar em ilegitimidade do réu nem em necessária inclusão da União, nada obstando eventual regresso em caso de identificação ser a real responsável pelo fornecimento dos medicamentos.



    No mérito



    No mérito, as razões de inconformismo não merecem prosperar.



    Cumpre destacar que o médico subscritor do relatório, profissional atuante na rede pública, atestou a imprescindibilidade do fármaco, e a inexistência de alternativas terapêuticas que conta com registro na ANVISA para os fins com os quais prescritos, disponibilizadas no SUS.



    Insta salientar que, a parte autora é dependente do fármaco, sendo este indispensável à sua saúde.



    Também há comprovação da hipossuficiência financeira da recorrida, que é idosa, para custeio do tratamento, considerando o demonstrativo de rendimentos acostado aos autos, que demonstram receber menos de 1 (um) salário mínimo sem provas em contrário. Outrossim, observo que o acompanhamento da autora se deu no SUS, como atesta a profissional subscritora do relatório.



    Lado outro, a Administração não logrou demonstrar a existência de medicamento com efeitos similares contemplados pelo SUS.



    Pelo exposto, é de rigor a manutenção da sentença na íntegra.



    Na jurisdição do juizado especial o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 9.099/95. O § 5º do artigo 82 da referida Lei dispõe, in verbis:



    'Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão'.



    Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Condeno o recorrente ao pagamento custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.



    É como voto.” (doc. 22)  



    Os embargos de declaração opostos pela União (doc. 8) foram desprovidos (doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Jacutinga alega, em síntese, que “tratou do direcionamento do o acordão que ora se recorre, contrariou a jurisprudência dominante do STF, uma vez que deixou de observar a orientação dada pelo TEMA 793 do STF, onde nos casos de judicialização de saúde, embora possibilite o cidadão a demandar contra um ou todos os entes federativos, irroga ao juízo da causa o dever de direcionar ao ente responsável”. Sustenta que a “responsabilidade indivisa, sem qualquer espécie de ordenação, conduziria à triplicidade de esforços em idênticas etapas da prestação à saúde, com evidente desperdício de recursos nessas áreas, o que implicaria risco à economia pública.”Assevera que “a Turma Recursal limitou-se a afirmar sobre a ‘responsabilidade solidária dos entes federados’. Contudo, não direcionou a obrigação para a União conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Município de Jacutinga”. Requer, ao final, o provimento do recurso para, “reconhecendo-se que o Acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais” (doc. 19).



    O Recurso Extraordinário fora admitido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (doc. 11). Determinada baixa à origem para reapreciação do feito, sob a sistemática da Repercussão Geral (doc. 13), o órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde - Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin. 



    Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão dos referidos embargos de declaração, em que o Ministro Edson Fachin assentou entendimento acerca de aspectos específicos da responsabilidade solidária, in litteris:



    “3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade 
enuncia-se o seguinte: 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss, CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica;



    (…)



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Saliente-se, ainda, que o ente federativo que suportou o ônus financeiro tem o direito de regresso dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento/tratamento, em face do ente que, segundo as regras de competência, estaria obrigado, independentemente de prévio requerimento administrativo. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 



    1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União, independentemente do exaurimento da via administrativa. 



    2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento. 



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 



    4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    5. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União. 



    6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 



    7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.440.574-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/10/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 



    1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 



    2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 



    3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 1.407.146-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    In casu, o Tribunal de origem entendeu explicitamente pela imprescindibilidade do fármaco vindicado, tendo ressaltado comprovação nos autos neste sentido. Constata-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. CARÁTER EXCEPCIONAL. DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DO STJ. INTEPRETAÇÃO DE NORMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A Corte Cidadã, ao definir as diretrizes do art. I, do inciso 19-M, da Lei 8.080/1990 e dos normativos baseados na mencionada norma, apenas interpretou a questão infraconstitucional (lei federal), por meio de julgamento de temas repetitivos, conforme a competência estabelecida na Constituição Federal. Assim, divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    II - As questões constitucionais suscitadas foram debatidas na instância anterior. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. 



    III – Existência de erro material. Determinação de baixa dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ para análise de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do NCPC/2015.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.226.707-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18/10/2022, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente